Tribunal: STJ
Processo: 5223197-81.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978314 - RS(2025/0242273-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
ERLITA FERRAZ BARBOZA - RS070335
GINO RAFAEL VOLKART - RS050715
AGRAVADO
: A J PEREIRA & CIA LTDA
ADVOGADO
: DISNEY DA SILVA CAMARGO - RS071799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da
condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do sua fixação,
" (
quando a referida verba passa a ser líquida, certa e exigível
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.803.203/RS,
julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55104194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 782b6d4d-b4ba-4773-b644-8345c05d1cf1

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 782b6d4d-b4ba-4773-b644-8345c05d1cf1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978314 - RS(2025/0242273-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
ERLITA FERRAZ BARBOZA - RS070335
GINO RAFAEL VOLKART - RS050715
AGRAVADO
: A J PEREIRA & CIA LTDA
ADVOGADO
: DISNEY DA SILVA CAMARGO - RS071799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da
condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do sua fixação,
" (
quando a referida verba passa a ser líquida, certa e exigível
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.803.203/RS,
julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e pela
incidência da
(fls. 2.469-2.472).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 2.380):
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO
COBRANÇA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO
C/C.
Documento eletrônico VDA54285222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:32
Código de Controle do Documento: 88d04708-73fc-4baa-bca0-45289cc2f704

DOS PODERES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO.
SITUAÇÃO EM QUE A VERBA HONORÁRIA FOI PACTUADA COM
AMPARO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NOVO
POSICIONAMENTO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL
CONTADO
A
PARTIR
DO
RECEBIMENTO DOS VALORES PELA PARTE RÉ (EX-CLIENTE).
DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA.
DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
ATUAÇÃO EM TODA A FASE DE CONHECIMENTO E EM PARTE DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE EM QUE A
ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO NÃO SE MOSTROU CONTRÁRIA AOS
INTERESSES
DA
CLIENTE.
DIREITO
À
CONTRAPRESTAÇÃO
RECONHECIDO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM AS
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IGP-M A CONTAR DESTA DATA E DOS JUROS MORATÓRIOS DE
1% A. M. A CONTAR DA CITAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.423-2.427).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.433-2.449), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, aduzindo que a decisão recorrida
foi contraditória ao reconhecer a existência de um termo de vencimento do contrato de
honorários firmado entre as partes (
) enquanto, para fins de atualização
28/1/2019
monetária, teria aplicado o entendimento de que, não havendo termo, a mora se
constitui por interpelação judicial, e
(ii) arts. 332, 397 e 884 do CC e 22, § 2o, da
sustentando
Lei n. 8.906/1994,
que, violado o direito da parte recorrente quando do vencimento do contrato de
honorários, a correção monetária não poderia ser fixada a partir da data do
arbitramento da verba advocatícia.
No agravo (fls. 2.479-2.496), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 2.504).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca do termo
inicial da correção monetária da verba honorária arbitrada, concluindo que "a correção
deverá observar o IGP-M, a contar do arbitramento, e os juros de mora são de 1% ao
" (fl. 2.379).
mês, desde a citação
Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional no ponto.
Documento eletrônico VDA54285222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:32
Código de Controle do Documento: 88d04708-73fc-4baa-bca0-45289cc2f704

Ademais, quanto à referida questão, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, "na ação de arbitramento
de honorários advocatícios, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente
" (
a partir do sua fixação, quando a referida verba passa a ser líquida, certa e exigível
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.803.203/RS,
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
No mesmo sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
. RESCISÃO DO MANDATO. VERBA PROPORCIONAL
ADVOCATÍCIOS
AO SERVIÇO PRESTADO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO SOMENTE APÓS
A SUA ESTIPULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES.
[...]
3. Nesses casos, a atualização monetária do valor dos honorários
advocatícios tem início no momento da sua fixação, quando a referida
. Precedentes.
verba passa a ser líquida, certa e exigível
[...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.844.213/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei.)
28/4/2025,
6/5/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O TERMO INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
COMO
SENDO
A
DATA
DO
ARBITRAMENTO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20,
§ 4o, do
sofrem
.
CPC/73,
correção monetária a partir do seu arbitramento
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 994.315/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- destaquei.)
29/10/2019,
11/11/2019

Portanto, incide na espécie a
inviabilizando a pretensão
Súmula n. 83/STJ,
da parte agravante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites
dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:32
Código de Controle do Documento: 88d04708-73fc-4baa-bca0-45289cc2f704

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.978.314 / RS
Número Registro: 2025/0242273-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52231978120228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : GINO RAFAEL VOLKART - RS050715
ERLITA FERRAZ BARBOZA - RS070335
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
AGRAVADO
: A J PEREIRA & CIA LTDA
ADVOGADO
: DISNEY DA SILVA CAMARGO - RS071799
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: 65656cf9-771d-4c45-a089-4fa390fe18f1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: 65656cf9-771d-4c45-a089-4fa390fe18f1